Tribunal: TJES
Processo: 0018293-66.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018293-66.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

APELADO: IRENE LIMA RUBERT e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR HOMOLOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituto de previdência municipal contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, homologou cálculos da Contadoria Judicial em valor significativamente inferior ao pretendido pela exequente e condenou ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de 8% sobre o valor homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando o valor homologado é inferior ao montante que o próprio ente público reconhecia como devido; e (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários devidos pela exequente, em razão do excesso de execução, deve ser o proveito econômico (diferença entre o valor cobrado e o homologado) ou o valor efetivamente reconhecido como devido (valor homologado).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autarquia executada não pode ser considerada sucumbente quando o valor final da execução, apurado pela Contadoria, revela-se inferior ao montante que o próprio executado admitiu como devido em sua impugnação.

O acolhimento do excesso de execução afasta a mora do devedor sobre a parcela excedente, invertendo o ônus da sucumbência em favor do impugnante.

A incidência de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública (excesso de execução), em casos de disparidade extrema, pode resultar em verba sucumbencial superior ao próprio crédito principal da parte exequente, o que fere a natureza acessória da verba honorária.

A fixação dos honorários deve observar o princípio da simetria e da razoabilidade, adotando-se o valor do crédito efetivamente apurado como devido (valor homologado) como base de cálculo, a fim de evitar que o credor se torne devedor de quantia superior ao seu próprio direito material.

A aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC sobre o valor homologado cumpre a tese vinculante do Tema 1.076 do STJ, ao passo que evita o uso da apreciação equitativa fora das hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. Não responde por honorários sucumbenciais o ente público quando o valor homologado judicialmente é menor ou igual ao montante reconhecido como devido na impugnação. 2. No caso de acolhimento de excesso de execução, a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pelo exequente deve ser o valor do crédito efetivamente apurado como devido (valor homologado), sempre que a aplicação sobre o proveito econômico gerar distorção capaz de anular ou superar o crédito principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica – Comarca da Capital (evento nº 18802987), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em seu desfavor por
IRENE LIMA RUBERT
, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo no valor de R$ 378.301,66 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e um reais e sessenta e seis centavos). O magistrado de piso julgou extinta a execução, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, e condenou o instituto executado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 8% (oito por cento) sobre o valor homologado. Simultaneamente, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios também de 8% (oito por cento) sobre o valor homologado, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada executado, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (evento nº 18802993), o apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência mostra-se imprópria, uma vez que houve excesso de execução significativo por parte da exequente, que pleiteava inicialmente R$ 3.505.030,18 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trinta reais e dezoito centavos), enquanto o valor homologado foi de apenas R$ 378.301,66 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e um reais e sessenta e seis centavos);
(ii)
deve prevalecer o princípio da causalidade, imputando-se exclusivamente à apelada os ônus sucumbenciais, face ao excesso de execução superior a 800% (oitocentos por cento); e
(iii)
subsidiariamente, que a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos pela exequente deve ser o proveito econômico obtido pela Fazenda Pública, correspondente à diferença entre o valor inicialmente cobrado e o valor efetivamente homologado, que perfaz a monta de R$ 3.126.728,52 (três milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos), e não sobre o valor homologado, conforme estabelece o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e o Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

Na instância originária,
IRENE LIMA RUBERT
ajuizou ação ordinária em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC
e da
CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
, objetivando o recebimento de valores retroativos de pensão por morte desde o óbito de seu cônjuge até a efetiva implantação do benefício em janeiro de 2004.

Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, a exequente iniciou o cumprimento de sentença apontando o débito de R$ 3.505.030,18 (três milhões, quinhentos e cinco mil, trinta reais e dezoito centavos). O executado impugnou o montante, indicando como devido R$ 871.419,93 (oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e três centavos). Ante a divergência, a Contadoria Judicial apurou o valor de R$ 378.301,66 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e um reais e sessenta e seis centavos), o qual foi aceito pelas partes e homologado pelo juízo.

Quanto à condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, entendo que a r. sentença merece reforma. Isso porque, a autarquia executada não pode ser considerada sucumbente no caso concreto, uma vez que o valor homologado foi inclusive inferior ao que o próprio instituto reconhecia como devido.

Por fim, embora o proveito econômico da autarquia seja inequívoco — correspondente ao expressivo excesso de execução decotado, compreendo que, no caso vertente, a condenação honorária deve guardar simetria com a realidade do crédito reconhecido. Não se desconhece que a literalidade do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil faz menção ao proveito econômico. Contudo, em situações de gritante disparidade entre o valor inicialmente executado e o valor efetivamente devido, a incidência do percentual sobre o “excesso” (proveito econômico) poderia gerar uma verba honorária próxima ao crédito principal da parte exequente, ferindo a natureza acessória da verba advocatícia.

Dessa forma, a fixação dos honorários devidos pela apelada
IRENE LIMA RUBERT
deve incidir sobre o valor do crédito executado reconhecido (valor homologado), qual seja, R$ 378.301,66 (trezentos e setenta e oito mil, trezentos e um reais e sessenta e seis centavos). Tal medida atende aos parâmetros do Tema 1.076/STJ ao utilizar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, afastando a apreciação equitativa, mas ajustando a base de cálculo para o valor real da obrigação certificada judicialmente.

A mesma solução foi adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do Recurso Especial 1.824.564
1
, conforme trecho do inteiro teor do julgado abaixo colacionado:

[...]

Reconhecer que a parte autora tinha razão em sua pretensão inicial, mas, por ter se equivocado no cálculo do débito, deverá arcar com uma verba sucumbencial na fase de cumprimento de sentença superior ao seu próprio crédito não atende à finalidade da norma e nem resulta em uma pacificação ampla e com maior equilíbrio das relações sociais, pelo contrário, acaba por gerar maior insatisfação naquele que vê seu direito material sucumbir diante do direito processual.

De outro lado, também se impõe a observância do comando do art. 926 do CPC/2015 para que se mantenha a jurisprudência do STJ estável, íntegra e coerente, mediante a aplicação da tese vinculante fixada no Tema 1.076/STJ, evitando a mudança do entendimento sedimentado por esta Corte quanto à possibilidade de remuneração do patrono da parte impugnante no caso de acolhimento de seu pleito (cf. AgInt nos EDcl no REsp 1.710.514/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe 5/5/2022; AgInt no AREsp 1.888.178/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 2/12/2021).

[...]

Estabelecidas essas premissas, propõe-se, no caso concreto, a aplicação da regra do art. 85, § 2º, do CPC/2015, tomando-se como base de incidência o valor do crédito efetivamente apurado como devido, quando houver fixação dos honorários advocatícios em favor da parte impugnante no cumprimento de sentença.

Essa proposição tem como parâmetro os exatos termos do precedente persuasivo, ao considerar que o referido parâmetro é o valor da condenação, impedindo a inversão da lógica contida no princípio da causalidade e, ao mesmo tempo, remunerando o trabalho advocatício com base em entendimento firmado em recurso repetitivo desta Corte Superior.

Assim, considerar o valor do crédito oriundo da relação material como a base de cálculo dos honorários na impugnação ao cumprimento de sentença melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afastando a possibilidade de o titular do crédito vir a se tornar devedor da verba sucumbencial em uma ação que não deu causa e que se sagrou vencedor.

[...]

Portanto, nos termos da referida fundamentação, o valor homologado deve subsistir como a base de cálculo sobre os honorários fixados em favor do instituto recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
(REsp n. 1.824.564/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.